Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-90.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003509-90.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAIAS SANTANA DE ABREU - CPF: 956.838.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAILTON JOSE RONALDO DOS SANTOS - CPF: 126.138.874-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BARBOSA DE MACEDO - CPF: 032.664.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO WILLIAN PINHEIRO - CPF: 060.360.341-64 (VÍTIMA), KAROLINE LOSS - CPF: 064.193.263-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA –
1) ABSOLVIÇÃO -

RESISTÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - REAÇÃO VIOLENTA À ABORDAGEM POLICIAL – PALAVRAS UNÍSSONAS DOS POLICIAIS MILIATRES - OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL - DELITO CARACTERIZADO –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AOS TIPOS PENAIS –
3)
REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS-
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO PARA MENOR VALOR - ART. 387, IV, CPP – EXIGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS ATENDIDAS - EXCESSIVO ARBITRAMENTO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE -
4) DE OFÍCIO -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

-
BIS IN IDEM
–
5) DE OFÍCIO

– CRIME DE ROUBO - CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA PARA 1/6 – DUAS VÍTIMAS -

CRITÉRIO QUANTITATIVO -

APELO EM PARTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 -
O indivíduo que ao ser preso em flagrante delito, se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão, pratica o crime tipificado no artigo 329 do Código Penal.

2 –
É imperativo reduzir-se a sanção basilar quando constatado que as circunstâncias judiciais foram, em sua maioria, negativadas com base em elementos inerentes e comuns ao tipo penal.

3 -
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a
reparação
pelos danos materiais causados em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional aos prejuízos patrimoniais e também à situação financeira dos apelantes, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para
quantum
mais razoável, podendo as vítimas pleitear complementação no juízo cível, caso entendam necessário.

4 –
A mesma condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes e reincidência, por implicar
bis in idem
, autorizando, de ofício, a redução da pena intermediaria do segundo apelante.

5 - Nos termos da jurisprudência do STJ, o aumento da pena decorrente do concurso formal é calculado com base no número de infrações penais cometidas (1/6 a 1⁄2). Nesses termos, havendo 2 vítimas, readéqua-se, de ofício, a fração utilizada na sentença (1⁄2) para majorar a pena no patamar de 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação criminal interposta, a tempo e modo, contra a sentença anexada sob o Id. 107799992, em que foram condenados
ISAÍAS SANTANA DE ABREU
, à pena de
9 anos e 2 meses

de reclusão
, regime
fechado
, e
90 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados
no art. 157, §2o, II e V

e art. 329, CP
e,

JAILTON JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
à pena de
13

anos de reclusão
, regime
fechado
, e
135 dias-multa
, pela prática do crime de roubo circunstanciando (art. 157, §2o, II e V, CP), além de determinar o
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação de danos
para cada vítima dos delitos de roubo.

Em razões sob Id. 107800004, a defesa requer:
1)
a
absolvição
de
Isaias Abreu
quanto ao
crime de resistência
, invocando a fragilidade das provas;
2)
a
revisão da pena basilar
fixada ao apelante
Jailton de Abreu
;
3)
a
exclusão
ou
redução
do pagamento referente a
reparação dos danos causados às vítimas
.

Nas
contrarrazões
, o MP pede que o recurso seja
desprovido
(Id. 107800007).

A d. PGJ, em parecer de Id. 115318952, manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
, apenas para que seja
readequada a pena-base fixada ao recorrente Jailton dos Santos,
e
reduzido o valor da reparação dos danos causados às vítimas
, conforme parecer que segue em transcrição:

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu ISAÍAS – roubo majorado (art. 157, §2o, II e V (por 02 vezes) na forma do artigo 70 do Código Penal) e artigo 329 do Código Penal – pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado – réu JAILTON – roubo majorado (art. 157, §2o, II e V (por 02 vezes) na forma do artigo 70 do Código Penal) – pena definitiva 13 (treze) anos de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – Irresignação defensiva – pedido de revisão da dosimetria da pena para adequar a pena base ao mínimo legal referente ao acusado JAILTON – pedido de absolvição do acusado ISAÍAS pelo crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, ante a ausência de provas para sua condenação – pleito de exclusão da condenação aos réus para reparação de danos às vítimas por inexistência de contraditório e ampla defesa ou, subsidiariamente, redução do
quantum
– pretensão parcialmente cabível – materialidade e autoria comprovadas – provas suficientes demonstrando a prática do crime de resistência – manutenção da condenação pelo delito do artigo 329 do CP – necessidade de revisão da pena-base – extirpação da circunstância judicial relativa à personalidade do agente em relação ao réu JAILTON – fundamentação inidônea calcada apenas no histórico criminal o que é inviável – precedentes judiciais – possibilidade de readequação do valor indenizatório fixado para ambos os réus –
quantum
estabelecido de modo desproporcional considerando a situação financeira dos acusados – necessidade de redução do valor da indenização – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento“.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Isaías Santana de Abreu
e Jailton
José Ronaldo dos Santos
foram condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado (
art. 157, §2o, II e V, CP
), porque, por volta das 2 horas da madrugada de 8.5.2021, na cidade de Primavera do Leste-MT, assaltaram as vítimas
Karolina Loss
e
Gustavo Willian Pinheiro
, permanecendo com o casal até o amanhecer do dia.

Pelo que consta, naquela madrugada, as vítimas estavam dentro de uma Hilux, no centro de cidade e, de surpresa, foram abordadas pelos apelantes que, utilizando de violência e ameaça, entraram no carro e anunciaram o assalto.

De acordo com os autos,
Gustavo
e
Karolina
passaram cerca de 5 horas submetidos a violência física e xingamentos dentro do carro tendo, os apelantes, durante esse tempo, perambulado pela cidade (parando em boca de fumo para comprar e consumir drogas) e, depois, se dirigido para a região do Vale Verde, até que enfim, já no amanhecer do dia, numa estrada de fazenda, o combustível do carro acabou, oportunidade em que as vítimas conseguiram fugir e pedir ajuda.

A polícia foi acionada, os apelantes foram presos, mas
Isaias
resistiu às ordens de prisão e foi condenado, também, pelo crime do art. 329, CP.

Pois bem.

E em relação ao
crime de resistência
, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que existem, sim, provas capazes de amparar a condenação.

Veja que quem estava no momento do crime e contou com detalhes, em juízo, a ocorrência do ilícito foram os Policiais Militares
Thiago de Oliveira
e
Anderson Macedo
, os quais declararam que
Isaias
estava muito alterado tendo, inclusive,
investido ativamente contra os policiais com fim de agredi-los
, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para conter, quebrar a resistência e algema-lo.

Ora,
c.v
, a Defesa não produziu nenhuma prova a desdizer os relatos acima esposados, estando, a recusa delitiva, vazia e desprovida de qualquer prova ou elemento que incutisse, neste relator, dúvidas razoáveis acerca da dinâmica da prisão do apelante ou da veracidade das palavras dos policiais.

Com efeito, é assente na jurisprudência que os firmes e coerentes depoimentos de policiais militares é dotado de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isentos de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu
.

No caso dos autos, nada há a desabonar os depoimentos prestados pelos policiais militares, cabendo aqui lembrar, que a
condição
de
policial (sejam eles testemunhas ou vítimas nos autos)
não desqualifica a credibilidade de suas palavras.

Sobre isso, já que pacificado nesta Corte
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(
Enunciado n.8
).

Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se falar em absolvição do delito de resistência, por ausência de provas, eis que demonstrado nos autos que o apelante, de fato, opôs-se à execução de ato legal, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Prosseguindo, em relação as penas dos recorrentes, há a necessidade de pequenos reparos:

1 – Em relação ao apelante
ISAÍAS
, mantenho intacta a pena-base e a intermediária, porque mantidas no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), sem qualquer circunstância judicial maculada, não tendo, o Magistrado, mencionado a existência de agravantes.

Na terceira fase, o Magistrado justificou o aumento da pena em metade (fração de 1⁄2) dizendo que diante do concurso de agentes e das
circunstâncias concretas do delito
.

Embora sucintos, os fundamentos contam com motivação suficiente, estando evidenciado que o aumento não decorreu da presença de 2 majorantes, mas, sim, diante da gravidade concreta do caso apresentado já que as vítimas são só ficaram reféns dos apelantes por pouco mais de 5 horas, como também foram agredidas, fatos debatidos ponto a ponto durante o crivo do contraditório e inquestionáveis.

No entanto, diante do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo (duas vítimas), readéquo,
de ofício,
a fração utilizada na sentença (1/2) e majoro a pena na fração de
1/6, nos termos do que é orientado pela doutrina e pelo STJ (critério objetivo – número de crimes):

“(...). Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
In casu
, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5. (...). (STJ - HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Fica, pois, a pena de
Isaias
, fixada em 7 anos de reclusão, e 17 dias-multa.

Diante do concurso material (art. 69, CP), mantida a condenação pelo crime de resistência (pena fixada no mínimo legal – 2 meses de detenção), procedo a somatória e encontro a reprimenda de 7 anos e 2 meses de reclusão, e 17 dias-multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, haja vista o
modus operandi
e as circunstâncias de violência exacerbada nas quais se deu o delito, já que o durante o roubo as vítimas foram mantidas reféns por pelo menos 5 horas, mediante violência (ambos agredidos com socos e murros em vários momentos), a revelar a maior reprovabilidade da conduta.

O entendimento aqui adotado está em harmonia com a jurisprudência do STJ, fixada no sentido de ser possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena, cabendo destacar:

7. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois houve emprego de violência intensa na senda criminosa, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional fechado, mais 14 dias-multa." (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019.)

2 –
Quanto ao apelante
JAILTON
, com exceção dos antecedentes criminais (Autos n.
7550 -88.2019.811.0037
), excluo a negativação referente a culpabilidade (
possuía plena consciência de sua atitude e circunstâncias que estavam a exigir conduta diferente
) a personalidade (
voltada para prática de crimes
) e aos motivos do crime (
lucro fácil
) porque, inerentes e desprovidas de fundamentação idônea.

Destaco deste e. TJMT:

Enunciado n. 12. “
A imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime
, não podendo ser confundidos com
a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

“(...). O fundamento de que ‘o réu é voltado para o cometimento de crimes’ não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a
personalidade do agente
, pois a valoração desse vetor, ‘embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida’ (STJ, HC no 285.530/RS). (...). (N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“(...). A obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo, de modo que não pode ser invocada para negativar a vetorial dos motivos do crime. (...). (N.U 0003704-65.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim, diante de um único vetor judicial negativo, adotando o critério aritmético do termo médio,
atualmente orientado pelo STJ (aumento na
fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
–
in casu,
6 anos de reclusão - Vide STJ - HC 531.187/MG), fica a pena-base iniciada em 4 anos e 9 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase,
de ofício,

afasto a agravante da reincidência
porque, em pesquisa ao sistema informativo deste e. TJMT, verifiquei que apesar de o apelante responder a várias ações penais, a única com trânsito em julgado é a de n.
7550 -88.2019.811.0037
, já utilizada na 1o fase como antecedentes criminais.

Prosseguindo, diante da
confissão espontânea
, reduzo a pena na fração
usual de 1/6
, nos termos da jurisprudência do STJ (Vide: STJ - AgRg no HC 578.712/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Alcanço, pois, a pena de
4 anos de reclusão
(Súmula 231, do STJ).

Depois, na terceira fase, mantenho a fração de aumento eleita pelo Magistrado (1⁄2), porque embora sucinta, a fundamentação está suficiente e embasado na gravidade concreta do crime. Encontro, pois, a pena de 6 anos de reclusão, e 17 dias-multa.

Por fim, tendo em vista o
concurso formal entre os dois crimes de roubo (duas vítimas)
, readéquo a fração utilizada na sentença (1/2) e elevo a pena no
patamar de 1/6 (STJ - HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

À mingua de outras causas de aumento/diminuição, fixo a pena de
Jailton dos Santos, em 7 anos de reclusão, e 17 dias-multa.

Estabeleço
regime fechado
para o cumprimento da pena, haja vista o
modus operandi
e as circunstâncias de violência exacerbada, nas quais se deu o delito, a revelar a maior reprovabilidade da conduta, nos termos já expostos em linhas acima.

Finalmente, no tocante à fixação de
indenização para reparação dos danos causados
, verifico que há pedido expresso na denúncia e é fato, a as vítimas sofreram prejuízos patrimoniais.

Assim, tendo o MP requerido na denúncia a reparação e uma vez oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação a esses danos materiais, não vejo razões para sua exclusão.

Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

No entanto, ao meu ver, o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 para cada vítima está, de fato, desproporcional e necessita redução.

Os apelantes, na fase policial se declararam desempregados e, em juízo, as vítimas narraram que prejuízos patrimoniais foram poucos, se limitando a perda dos 2 aparelhos celulares (Marca Samsung) e 2 carregadores, cerca de R$ 100,00 (que estavam na carteira de Gustavo), brincos e colares que, conforme a própria vítima Karolina afirmou, não tinham valor significativo (bijuterias) e um perfume da marca Boticário.

Com efeito, além da desproporcionalidade frente aos danos (patrimoniais) causados, entendo que o montante fixado pelo Magistrado inviabiliza, em tese, a própria execução da reparação, por ser demasiadamente superior à capacidade financeira dos apelantes.

Assim, tendo em vista que a regra processual alude a indenização, convém que, neste feito, seja fixado ao menos um valor mínimo, de modo que, nas vias ordinárias, em que haja instrução específica, seja, eventualmente, fixado valor complementar.

Desta feita,
nos termos do disposto no artigo 387, IV, do CPP, satisfeita a exigência jurisprudencial de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
há que se reduzir o quanto indenizatório, devendo ser fixada a reparação dos danos, no valor de 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos (08.05.2021) para cada vítima.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento ao apelo
para manter a condenação de
Isaias de Abreu
às penas do art. 329, CP, e
redimensionar a pena-base
de
Jailton dos Santos
, neutralizando a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime.

Fica, também, a
reparação dos danos
(art. 387, IV, do CPP) para cada vítima,
reduzida para o valor de
1 salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

De ofício
,
afasto a agravante de reincidência
reconhecida em desfavor de
JAILSON DE ABREU
, readéquo para
1/6 a fração de aumento
referente ao
concurso formal
entre os dois roubos (art. 70, CP) e então, fixo-lhe a pena definitiva em
7 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
17 dias-multa
.

Também
de ofício
,
readéquo a pena
de
ISAIAS DE ABREU
e, diante da
prática de dois roubos
(art. 70, CP), aplico a
fração de aumento no patamar de 1/6
. Ao final,
somada a pena do crime patrimonial com a do delito de resistência
, fica estabelecida a reprimenda de
7 anos e 2
meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
17 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022